Tribunal: STF
Processo: Rcl 47646
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-06
Data de publicação: 2021-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE N. 56 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO EVIDENCIADA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada em 31.5.2021 por Jeilson Paulo de Souza contra ato do juízo da Terceira Vara de Execução Penal da Comarca de Fortaleza/CE pelo qual teria sido descumprida a Súmula Vinculante n. 56 deste Supremo Tribunal.
    2. O reclamante assevera cumprir pena em estabelecimento prisional inadequado ao regime semiaberto fixado para o cumprimento da pena a que foi condenado, não tendo a autoridade reclamada determinado “que se aguardasse a vaga em regime aberto provisoriamente, até o surgimento de vaga no regime intermediário”.
    Salienta que o “constrangimento ilegal sofrido (…) não tem data para cessar, uma vez que, como é do conhecimento do Juízo de 1º grau, atualmente inexiste no Ceará Colônia agrícola ou industrial, estabelecimento adequado ao cumprimento de pena em regime semiaberto, fato já amplamente reconhecido pelo Juízo ‘a quo’, conforme Portaria nº 004/2011.
    Assim os internos beneficiados com a progressão de regime para o semiaberto continuam recolhidos nas unidades onde cumpriam o regime fechado, estabelecimentos precários, inadequados e superlotados, com estrutura destinada a abrigar presos em regime fechado”.
    Argumenta que, “[d]iante da declaração pública de situação de pandemia em relação ao novo coronavírus pela Organização Mundial da Saúde – OMS, em 11 de março de 2020, faz-se NECESSÁRIA A IMEDIATA CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR, como medida de urgência, a fim de conter a propagação do vírus.
    Tal pedido encontra respaldo na RECOMENDAÇÃO Nº 62, DE 17 DE MARÇO DE 2020 DO CNJ e em decisão monocrática, proferida no mesmo dia pelo relator da ADPF 3472, o Ministro Marco Aurélio, do Supremo Tribunal Federal, em que sugere algumas providências a serem tomadas pelos juízos da Execução Penal.
    Uma das medidas apresentadas pelo CNJ está expressamente prevista para o caso em questão, qual seja: concessão de prisão domiciliar em relação a todos as pessoas presas em cumprimento de pena em regime semiaberto”.
    Este os requerimentos e o pedido:
    “a. Conceder liminar de ordem determinado a imediata remoção do reclamante a estabelecimento adequado à sua condição pessoal ou colocação em Regime Aberto até o surgimento da vaga, comunicando-se à autoridade reclamada para dar cumprimento à decisão, nos termos do art. 989, inc. II do Código de Processo Civil;
    b. Intimar o Ilustre representante do Ministério Público para intervir no feito;
    c. Ao final, declarar ofensa à Súmula Vinculante nº 56, determinando-se a remoção do reclamante a estabelecimento adequado à sua condição pessoal ou colocação em Regime Aberto até o surgimento da vaga, como imperativo de justiça”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    3. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de vigor e eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos reclamados.
    Dispõe-se no art. 988 do Código de Processo Civil:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.
    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.
    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.
    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.
    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.
    § 5º É inadmissível a reclamação:
      I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;
    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 
    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.
    Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada. 
    4. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.
    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por decisão judicial ou ato administrativo possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    5. Põe-se em foco na presente reclamação se o juízo da Terceira Vara de Execução Penal da Comarca de Fortaleza/CE teria contrariado a Súmula Vinculante n. 56 do Supremo Tribunal Federal, na qual se enuncia:
    “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS”.
    O objetivo da Súmula Vinculante n. 56 é “evitar que o condenado cumpra pena em regime mais gravoso do que o determinado na sentença; ou cumpra pena em regime mais gravoso do que o autorizado por lei, em razão da inexistência de vagas ou de condições específicas que o possibilitem” (Rcl n. 40.371-MC, Relator o Ministro Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 18.5.2020).
     Extrai-se da ementa do Recurso Extraordinário n. 641.320, no qual fixados os parâmetros do Tema 423, com repercussão geral, pelo Plenário deste Supremo Tribunal:
    “I - A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso; II - Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não s qualifiquem como ‘colônia agrícola, industrial’ (regime semiaberto) ou ‘casa de albergado ou estabelecimento adequado’ (regime aberto) (art. 33, §1º, alíneas ‘b’ e ‘c’);
    III - Havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas;
    (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado”.
    6. Tem-se nos autos que, em 19.5.2021, ao proferir o ato reclamado, o juízo da Terceira Vara de Execução Penal da Comarca de Fortaleza/CE assentou:
    “(...) A questão que se apresenta perante este juízo tem como vetor a Recomendação nº 91/2021 do CNJ, que tem por intuito coibir a propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19, no âmbito do sistema prisional brasileiro, com especial atenção aos que compõem o grupo de risco que compreende pessoas idosas, gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção para diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV e coinfecções.
    Daí ventila-se, diante da situação de pandemia em relação ao novo coronavírus, a adoção de medidas preventivas para o enfrentamento da emergência de saúde pública, com a concessão de prisão domiciliar e saída antecipada no âmbito do sistema de justiça (STF - Súmula vinculante nº 56), em observância ao contexto local de disseminação do vírus.
    (…) Diante do caso proposto, nos deparamos, portanto, com duas possibilidades imediatas de concessão de benefício, a primeira, prisão domiciliar, e, a segunda, saída antecipada (STF - Súmula vinculante nº56), motivo pelo qual passo à análise de aspectos de importante consideração (…).
    De fato, o momento para a concessão de prisão domiciliar, deve ser analisada o tempo de pena, pena cumprida e total de pena a cumprir, bem como a projeção para o regime aberto.
    É evidente que em face do quantum final de pena, bem como a não proximidade do alcance do requisito objetivo para o aberto, há de se ter cautela quanto a proporcionar a aproximação do preso à sociedade, mormente quanto às relações sociais, que se demonstram contínuas por sua própria natureza.
    A critério da Lei de Regência, o benefício de prisão domiciliar deve ser concedido após análise dos requisitos objetivos e subjetivos. Porquanto, não se trata de direito subjetivo, é dever que a análise do caso concreto, sob pena de subverter o alcance teleológico do princípio da individualização da pena.
    No presente caso, o bom comportamento carcerário não pode substituir os critérios da aptidão, disciplina e responsabilidade, tampouco esses devam ser subestimados em detrimento da compatibilidade do benefício, que permite a saída do presídio, com os objetivos da pena (Art. 123, III, da LEP). Isto porque a simples mudança de regime não traz consigo a automática garantia de outras benesses previstas em lei, senão quando devidamente aferidas em sede de análise jurídica.
    (…) O sistema prisional sob jurisdição deste juízo apresenta as seguintes características, considerando o novo coronavírus – Covid-19 e o que dispõe o art. 14 da LEP:
    a. Possui unidade hospitalar, tipo ambulatório;
    b. Possui equipe médica de acompanhamento;
    c. Possui plano de contingência e de ação dentro do sistema prisional (SAP-SESA), quanto ao novo coronavírus – Covid-19, inclusive com previsão de encaminhamento do apenado com diagnóstico suspeito ou confirmado de Covid-19 para hospital da rede pública de saúde.
    (…) Decido
    Saliento oportuno, que o apenado não compõe o grupo de risco, conforme Recomendação não compõe nº 91/2021 do CNJ.
    Cumpre registrar, por oportuno, considerando final contido em boletim epidemiológico, referente ao período de 17 a 21 de agosto de 2020, confeccionado pela SAP, que se soma a elementos outros e contribui para a formação do convencimento deste juízo, onde consta que a ‘pandemia no sistema prisional segue acompanhando o cenário atual de disseminação geral do Estado do Ceará, vistas que dentro das unidades prisionais na Região Metropolitana de Fortaleza, o número de contaminação é apenas de 5 internos, de modo que, atualmente, a maior incidência de casos novos concentram-se no interior do Estado’.
    Ante o todo exposto, com observância às considerações supracitadas, em especial, quanto ao apenado, sua personalidade, seus antecedentes, o tempo de pena a cumprir (12 anos, 02 meses e 22 dias), requisito para o regime aberto previsto para o dia 18/02/2023, o regime no qual cumpre pena e demais particularidades atinentes ao apenado, plano de contingência e de ação dentro do sistema prisional (SAP-SESA), quanto ao novo coronavírus – Covid-19, diretrizes da Lei de Execução Penal e da Recomendação nº 91/2021 do CNJ, hei por bem, acolhendo parecer do Ministério Público, INDEFERIR pedido de prisão domiciliar.
    Outrossim, considerando que o apenado está em regime semiaberto, determino a remoção para ala específica destinada aos presos condenados que cumprem pena no regime semiaberto, conforme ofício GAB/SAP nº 9483-A/2019, de 27 de maio de 2019.
    Advirto, por oportuno, que o apenado deverá, se necessário for, ser submetido a acompanhamento médico e acolhido por hospital da rede pública de saúde, quando com diagnóstico suspeito ou confirmado de Covid-19”.
    Não se comprova, na espécie, contrariedade à Súmula Vinculante n. 56 deste Supremo Tribunal, pois a autoridade reclamada, “considerando que o apenado está em regime semiaberto”, determinou sua “remoção para ala específica destinada aos presos condenados que cumprem pena no regime semiaberto, conforme ofício GAB/SAP nº 9483-A/2019, de 27 de maio de 2019”. 
    Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (…) SEPARAÇÃO DE PRESOS DO REGIME FECHADO E SEMIABERTO EM ALAS DIVERSAS, DENTRO DO MESMO COMPLEXO PENITENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SV 56. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICAR A DECISÃO RECORRIDA. MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (…) Tampouco há como acolher o argumento de que a separação de presos do regime semiaberto e fechado, em alas diversas, é insuficiente para a plena concretização do quanto decidido na Súmula Vinculante 56, pois não se confunde alojamento conjunto de presos, o que é vedado pelo entendimento sumular, com custódia de presos em um mesmo estabelecimento carcerário, conduta que, por si só, não afronta o precedente vinculante. 4. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 5. Agravo regimental desprovido” (Rcl 26374 AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 9.11.2018).
    7. Quanto à menção à Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, é de se anotar que o Ministro Marco Aurélio, em decisão de 17.3.2020, proferida na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347, conclamou os juízes de execução penal a adotarem, quanto à população carcerária, procedimentos preventivos sugeridos pelo Ministério da Saúde para evitar o avanço da doença nos presídios, nos termos da legislação vigente.
    Em 18.3.2020, na sessão presencial deste Supremo Tribunal, o Ministro Marco Aurélio reafirmou não ter determinado a soltura dos presos, submetendo a decisão a referendo do Plenário deste Supremo Tribunal.
    Por maioria, o Plenário decidiu não referendar a decisão do Ministro Marco Aurélio e manter as prisões levadas a efeito, assentando caber ao juízo local avaliar a situação de cada preso, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, para evitar a disseminação do novo coronavírus nas prisões.
    Ao apreciar a situação do reclamante, o juízo da Terceira Vara de Execução Penal da Comarca de Fortaleza/CE afirmou que o reclamante não “compõe o grupo de risco, conforme Recomendação não compõe nº 91/2021 do CNJ”, e que o “sistema prisional sob [sua] jurisdição” tem “unidade hospitalar, tipo ambulatório”, “equipe médica de acompanhamento” e “plano de contingência e de ação dentro do sistema prisional (…) quanto ao novo coronavírus – Covid-19, inclusive com previsão de encaminhamento do apenado com diagnóstico suspeito ou confirmado de Covid-19 para hospital da rede pública de saúde”.
    Comprovou-se, portanto, que, pelo afirmado pela autoridade reclamada, o reclamante não faz parte de grupo de risco e seu estado atual de saúde não autorizaria, de imediato, a concessão de prisão domiciliar ou adoção de medidas cautelares diversas. Ausente também demonstração de que não esteja sendo disponibilizado atendimento médico na unidade prisional onde está recluso.
    8. Para acolher as alegações do reclamante seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta a reclamação.
    De se anotar ser direito do reclamante submeter, quantas vezes forem necessárias, o quadro de saúde por ele apresentado e que demande outras providências e até mesmo o encaminhamento a órgãos hospitalares para tratamento. Para tanto haverá que comprovar a alteração do quadro analisado e sobre o qual decidiu o Juiz processante.
    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 6 de junho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora